Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018782-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (REPRESENTANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DE FILIAL DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO ATIVO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de emenda à inicial, para a inclusão de filiais da empresa Agravante no polo ativo da lide.

R E L A T Ó R I O

VOTO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Marfrig Global Foods S.A., contra a decisão, por mim proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018782-94.2019.8.11.0000, pelo fato de a decisão combatida, proferida na Primeira Instância, não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de piso é agravável, porque, no seu entender, o indeferimento da inclusão de suas filiais, no polo ativo da demanda, equipara-se à hipótese de exclusão de litisconsorte, consoante previsto no artigo 1.015, inciso VII, do CPC, bem como pelo fato de o rol do referido artigo admitir a interpretação extensiva.

Pede a retratação da decisão, ou o provimento do Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de ver processado e julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 36432172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020